Tribunal: STF
Processo: HC 244539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 917.947/PI.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 



    O Juízo de origem, ao decretar a preventiva, assim fundamentou a sua decisão, no que interessa (fls. 62/63 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso em apreço observo que o primeiro pressuposto cautelar está presente, pois há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Os indícios de autoria se evidenciam pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e pelo condutor perante a autoridade policial. A materialidade do delito de tráfico e do crime do art. 29 da Lei nº 9605/98 se evidencia pelo auto de apreensão e pelo laudo do exame preliminar de constatação da substância apreendida. 



    Quanto ao ponto, registro que conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida no interior da residência dos autuados uma quantia razoável de substância análoga a crack (48 pedras), maconha (01 porção), bem assim uma quantia em dinheiro (R$ 643,00), papel filme, rolo de papel de alumínio e 04 gaiolas contendo pássaros silvestre. 



    Também reputo evidenciado o segundo pressuposto cautelar, este fundamentado na garantia da ordem pública, notadamente a saúde pública, consubstanciada no risco da própria integridade social. Registro que considerando que as drogas foram apreendidas no interior da residência do autuado em cumprimento de mandado de busca e apreensão, em local já conhecido como ponto de vendas de drogas, bem assim considerando a diversidade de drogas e dinheiro apreendidos, demonstra a gravidade concreta do crime, além de evidenciar sua periculosidade social, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 



    Assim, adoto neste momento, presunção em favor da sociedade que neste local possivelmente o autuado vende entorpecente, ou seja, entendo, ao menos neste primeiro momento que adotam o tráfico como fonte de sustento. 



    Além disso, entendo necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, materializada no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o referido representado já responde a ação penal, a saber: – processo de n. 0000636-71.2019.8.18.0050. O que indica possível propensão ao envolvimento em condutas desse jaez, sendo, pois, imperiosa a decretação da prisão cautelar dos mesmos a fim de se proteger a incolumidade do tecido social que lhe circunda. 



    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal a quo manteve a prisão com base no seguinte (fls. 78/81 - grifo nosso): 



    [...] Paciente na garantia da ordem pública, diante dos indícios de que comercializava substâncias entorpecentes em sua residência, ao ser encontrado, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, na posse de 48 (quarenta e oito) invólucros de substância análoga ao crack, uma trouxa de substância análoga à maconha, a quantia em dinheiro de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais), fracionadas em cédulas de moeda, além de apetrechos como papel alumínio e saquinhos plásticos, indicativos da traficância. 



    Ainda, o magistrado de primeiro grau fez ressalva à habitualidade delitiva do indiciado, fazendo menção aos diversos procedimentos criminais em desfavor do Paciente, inclusive atos infracionais que, em que pese não serem aptos a configurar reincidência, podem ser utilizados na fundamentação da prisão preventiva, de acordo com a jurisprudência pátria. 



    [...] 



    Em vista disso, não vejo como reconhecer o apontado constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva do Paciente foi decretada de maneira fundamentada. 



    Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao risco de reiteração delitiva e o fato de as drogas e apetrechos terem sido apreendidos em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, no interior da residência do paciente e em local já conhecido como ponto de vendas de drogas. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 



    Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, pela leitura do bem lançado parecer escrito pelo Subprocurador-Geral da República Onofre de Faria Martins (fls. 105/108), o qual também adoto como razão de decidir. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). 



    A propósito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 813.512/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 5/6/2023). 



    [...]



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes, denego a ordem. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente